Tribunal: TJPA
Processo: 0001888-77.2018.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001888-77.2018.8.14.0011

RECORRENTE: EDIL LEAL DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JOAO CARLOS SIMARRO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº:
0001888-77.2018.8.14.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Cachoeira do Arari

RECORRENTE:
EDIL LEAL DOS SANTOS (Adv. Paulo Jorge Souza de Oliveira Júnior)

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Armando Brasil Teixeira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFLITO DE VERSÕES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. REAÇÃO DESPROPORCIONAL A GESTO JOCOSO. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob a acusação de ter desferido golpes de faca contra a vítima durante reunião em que ingeriam bebida alcoólica e jogavam, após desentendimento decorrente de gesto jocoso. A defesa pleiteia a impronúncia por alegada insuficiência de indícios de autoria e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar indícios de autoria, a justificar a impronúncia do acusado; (ii) estabelecer se deve ser afastada, na fase de pronúncia, a qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de lesão corporal e pelos elementos constantes do inquérito policial.

5.

A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, aponta o recorrente como autor das facadas, versão que encontra compatibilidade com os laudos médicos que indicam lesões produzidas por instrumento cortante.

6.

A existência de versões divergentes entre acusação e defesa, aliada à ausência de testemunha ocular direta do golpe, não afasta os indícios de autoria, constituindo matéria a ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida quando houver suporte probatório mínimo quanto à sua ocorrência, sendo vedada sua exclusão na pronúncia salvo quando manifestamente improcedente.

8.

O conjunto probatório indica, em tese, reação violenta e desproporcional do acusado a gesto jocoso da vítima, circunstância que, em juízo preliminar, revela plausibilidade da qualificadora, cuja análise definitiva compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDIL LEAL DOS SANTOS
, por intermédio de seu advogado, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari que o pronunciou como possível incurso no delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da decisão de pronúncia para que seja impronunciado, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia.

O Juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal. Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

"(...) no dia 14 de abril de 2018, por volta das 17:30h, a vítima PAULO HENRIQUE DA SILVA BANDEIRA, o denunciado 'EDIL LEAL DOS SANTOS, vulgo DIL', e os nacionais conhecidos como EDENILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES, EDIMILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES, EVANDRO LEAL DE OLIVEIRA, 'VANDO', 'CHEIN' e 'MUDINHO', estavam na residência do nacional 'EDIVALDO', jogando 'PORRINHA' e ingerindo bebida alcoólica, quando a vítima, em um ato jocoso, passou a mão nas nádegas do denunciado, que por sua vez, reagiu de maneira desproporcional armando-se de uma faca, passando a desferir golpes contra a vítima, agindo com manifesta intenção homicida, atingindo a testa, o lado esquerdo do rosto, e a região próxima ao pescoço da vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo do exame de corpo de delito de fls. 22/23 do IPL, sendo socorrida em seguida, tendo o denunciado se evadido do local."

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela possível prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.

1 – DA IMPRONÚNCIA POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

A defesa postula a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sustentando que não há comprovação suficiente de autoria apta a submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A pretensão não prospera.

No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo nela dispensável o grau de certeza inerente às sentenças condenatórias de mérito. Ao juízo de pronúncia, basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, consoante o art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

In casu, a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, pelo laudo de exame de lesão corporal e pelo relatório final do inquérito policial.

No que tange aos indícios de autoria, o magistrado singular procedeu à minuciosa análise da prova oral colhida durante a instrução criminal, cujo teor passo a expor.

A vítima PAULO HENRIQUE DA SILVA BANDEIRA declarou em juízo que bebia e jogava purrinha com o acusado e demais pessoas presentes. Narrou que, em determinado momento, teceu uma brincadeira com o recorrente, após este não conseguir ingerir toda a bebida do copo, e que, na sequência, o acusado se municiou de uma faca e desferiu os golpes contra si. Negou expressamente ter apalpado o denunciado, contrariando, portanto, a versão apresentada por este.

A testemunha EDENILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES, vulgo 'CHEIN', narrou que bebia na companhia da vítima, de outras pessoas e do autor do fato. Relatou ter presenciado a apalpada nas nádegas do acusado, uma discussão subsequente e um soco desferido pelo denunciado contra a vítima. Disse não ter presenciado diretamente a facada, mas registrou que a vítima saiu correndo pelos fundos da casa, onde havia entulhos e arame farpado, tendo avistado a vítima cair naquele momento. Observou ser amigo da vítima desde a infância e conhecer o acusado há pouco tempo.

A testemunha EDIMILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES, vulgo 'MUDINHO', corroborou o depoimento anterior, confirmando que todos os presentes jogavam e ingeriam bebidas alcoólicas e que, em determinado momento, eclodiu uma discussão entre vítima e réu, sendo a briga apartada. Também não presenciou diretamente a facada, mas afirmou que a vítima saiu correndo pelos fundos da casa, onde havia entulho e cerca de arame farpado, e que Paulo Henrique caiu naquele local. Quando questionado pelo Ministério Público acerca da existência atual do local com os entulhos e a cerca, confirmou que sim. É amigo da vítima desde a infância.

A testemunha EVANDRO LEAL DE OLIVEIRA, vulgo 'VANDO', igualmente presente no dia dos fatos, narrou ter presenciado a discussão iniciada em razão de a vítima ter passado a mão nas nádegas do acusado, seguida de briga entre ambos e posterior separação pelos presentes. Relatou que a mãe do acusado chegou ao local e levou o filho embora, e que a vítima saiu correndo pelos fundos da casa, onde havia muitos entulhos, local no qual, segundo ele, possivelmente a vítima se machucou. Afirmou não ter presenciado facada alguma. Declarou apenas conhecer as partes, sem amizade íntima com nenhuma delas.

A testemunha EDIVALDO LEAL RODRIGUES apresentou depoimento no mesmo sentido dos anteriores, confirmando que todos jogavam e ingeriam bebidas alcoólicas, que houve discussão e briga entre vítima e réu, e que não presenciou a facada. Afirmou ser amigo íntimo da vítima, com quem já trabalhou e cuja residência frequentava.

O sargento da Polícia Militar ISAC DE AZEVEDO CUNHA declarou ter atendido à ocorrência após ser comunicado pela irmã da vítima. Dirigiu-se à casa do acusado e efetuou sua prisão. Quando foi ao hospital verificar o estado da vítima, esta já não estava mais internada. Dirigiu-se então à residência dela e encontrou-a com esparadrapos no rosto. Interrogada sobre o ocorrido, a vítima teria afirmado que foi cortada por uma faca ou por um gargalo de garrafa, dizendo não se lembrar com precisão em razão do estado de embriaguez.

O PM ELEGÁRIO GAMA DA CONCEIÇÃO também atendeu à ocorrência a pedido da autoridade policial, confirmando ter visto a vítima com esparadrapos nas feridas.

A técnica em enfermagem ALINE DA SILVA BELTRÃO relatou ter atendido a vítima na unidade de saúde do município, constatando lesões decorrentes de material cortante. Afirmou não ter condições de precisar se o instrumento foi faca ou arame farpado, registrando que as lesões não eram profundas e que a vítima, que se encontrava muito alcoolizada, declarou ter sido atacada por uma faca.

O médico MÁRCIO ESTEVES DE FRANÇA MARQUES, em linha com o depoimento da técnica em enfermagem, afirmou que as lesões foram causadas por arma branca. Declarou não poder precisar com exatidão o instrumento utilizado, porém descartou a hipótese de gargalo de garrafa, cujas marcas seriam mais tortuosas. No que toca à possibilidade de arame farpado, condicionou essa hipótese ao fato de a vítima estar em movimento de fuga — circunstância que, segundo os depoimentos, ocorreu no caso.

Por fim, em seu interrogatório judicial, o recorrente EDIL LEAL DOS SANTOS negou ter desferido facadas na vítima. Admitiu que ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas e jogando purrinha, e que a vítima teria lhe passado a mão nas nádegas, momento em que desferiu um soco, iniciando uma briga que foi apartada pelos presentes. Afirmou que a vítima saiu correndo pelos fundos da casa após a separação.

Da análise do conjunto probatório acima descrito, depreende-se que, se de um lado, as testemunhas não presenciaram diretamente o ato de estaquear, de outro lado a vítima, consistentemente, desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, apontou o recorrente como autor dos golpes de faca.

A versão da vítima encontra respaldo nos laudos médicos, que confirmam lesões por instrumento cortante, e no depoimento do médico que descartou o gargalo de garrafa, compatibilizando as lesões com arma branca.

A divergência entre a versão acusatória — fundada principalmente no relato da vítima — e a versão defensiva — amparada na negativa do acusado e na ausência de testemunhas oculares diretas da facada — não é suficiente para impronunciar o recorrente.

Ao contrário, a presença de versões contrapostas, com substrato probatório mínimo de ambas, é precisamente a situação que justifica a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Verifica-se, portanto, o preenchimento dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, estando a materialidade do fato comprovada e presentes indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia do recorrente.

Presente, portanto, o suporte probatório mínimo exigido para a pronúncia, não há falar em impronúncia do recorrente.

2 – DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CP)

A decisão de pronúncia submeteu o recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença com a incidência da qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso II do §2º do art. 121 do Código Penal.

No que concerne à referida qualificadora, os elementos dos autos apontam que a conduta do acusado decorreu de reação desproporcional a um gesto jocoso da vítima — consistente no ato de passar a mão nas nádegas do denunciado durante uma reunião de jogo e bebida —, contexto que, prima facie, indica motivação fútil, ante a patente desproporção entre a ofensa recebida e a resposta violenta perpetrada.

Assente na jurisprudência pátria que as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando se mostrarem, de forma absolutamente inequívoca, improcedentes diante do conjunto probatório. Não sendo este o caso, a questão deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

Diante disso, tendo a prova oral apresentado substrato mínimo quanto à alegada motivação fútil do delito, não se verifica hipótese que justifique o afastamento da qualificadora nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar soberanamente sobre a sua configuração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

É como voto.

Belém, 06/04/2026